Tribunal: TJMT
Processo: 1009417-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009417-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1003672-16.2021.8.11.0055, ajuizada em face de VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA, que determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a parte autora/agravante junte aos autos a comprovação da constituição em mora do requerido/agravado, sob pena de extinção do feito.
Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que “de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor” (sic).
Defende a validade da notificação, ao argumento de que a notificação foi endereçada para o local fornecido pelo financiado como aquele de sua residência, e “conforme certificado pelo Oficial do Cartório de Títulos e Documentos, houve comunicação a pessoa que se encontrava no endereço do contrato e posteriormente o financiado deixou de atender as ligações promovidas, recusando-se a assim permitir a sua formal constituição em mora” (sic).
Entende que “comprova-se a mora com a ciência, ainda que por meio de terceiro, da notificação no endereço disposto no instrumento contratual, primando-se pela boa-fé dos contratantes, pois é incontroverso que o financiado toma conhecimento do ato notificatório, porém se recusa a recebê-lo, seja por parte do próprio destinatário ou de terceiros, sobretudo quando demonstrado que a parte devedora efetivamente reside naquele local” (sic).
Com base nos requisitos legais, requer o “deferimento da liminar de busca e apreensão e expedição do competente mandado já no presente incidente processual em prol do Princípio da Cooperação e Celeridade Processual, bem como da boa-fé” (sic).
Preparo recolhido (Id. 89109498).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada. Explico:
É consabido que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69.
Assim, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-lei no. 911/69, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação extrajudicial e/ou pelo protesto do título, que será considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato.
Sob tal prisma, a norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.
Por sua vez, sabe-se que a mora ex re independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos, in verbis:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.”
Em consulta à ação originária, infere-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço declinado pelo próprio requerido/agravado quando da celebração da avença, qual seja, Rua 180, S/N, Qda. 34, Lote 13, 686, Parque Tarumã, CEP: 78300-000 - Tangará da Serra/MT (Id. 52585436), cuja entrega, todavia, se concretizou na terceira tentativa, no citado endereço, entretanto à terceira pessoa, que identificou-se como “secretária do lar” (Id. 52587091 – autos de origem).
Quanto ao ponto, pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é no sentido de que “a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse – pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).
Logo, tenho como comprovada a constituição do devedor em mora ante a efetiva notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato, mostrando-se desnecessária a realização de nova diligência como determinado pelo Juízo a quo, de modo que a efetivação da constrição objeto da demanda é medida que se impõe.
Aliás, não é outro o entendimento adotado por este Tribunal em caso semelhante. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM INDICAÇÃO DE “DESCONHECIDO” – CONSTITUIÇÃO EM MORA EVIDENCIADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Quanto ao uso da notificação extrajudicial, o c. Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor.
No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ela devidamente assinado, de forma que, a mora se encontra devidamente constituída.
Devidamente realizada a notificação extrajudicial e constituído em mora o devedor, surgem para o credor os direitos da mora decorrentes." (TJMT - AI 1020058-29.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
Com o advento da recente Lei 13.043/2014, a constituição em mora do devedor passou a exigir apenas o encaminhamento de carta registrada, com aviso de recebimento, para o endereço informado no contrato, sendo dispensado seu recebimento pessoal.
“Restando demonstrado que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada e recebida no endereço declinado no momento da celebração do contrato, ainda que por terceira pessoa estranha à relação jurídica, é de se concluir que o devedor foi regularmente constituído em mora, devendo ser deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” (AI 49150/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)” (TJMT - AI 1001904-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (sem destaques no original).
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a efetivação da busca e apreensão do veículo descrito na exordial – Marca: GM - CHEVROLET.; Modelo: S10 PICK-UP LTZ 2.8 TDI 4X4 CD; Ano de Fabricação/Modelo: 2019/2019; Chassi: 9BG148MK0LC427530; Cor: PRATA; Placa: QZQ2G78; RENAVAN: 01217708224 (Id. 52585431 - autos de origem).
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, com urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora